Tribunal: TJSP
Processo: 1121195-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O parágrafos 8o, do artigo 85, do CPC, ao estabelecer a valoração dos honorários sucumbenciais pela apreciação equitativa vale não apenas para quando estes resultarem insignicantes mas também quando excessivos frente à complexidade da causa,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O parágrafos 8o, do artigo 85, do CPC, ao estabelecer a valoração dos honorários sucumbenciais pela apreciação equitativa vale não apenas para quando estes resultarem insignicantes mas também quando excessivos frente à complexidade da causa, observadas as regras do parágrafo 2o, do memo artigo. Atendendo-se aos parâmetros legalmente estipulados, e com base na análise do caso concreto e após discussões já em termos de julgamento estendido, concordaram os integrantes desta Colenda 26a Câmara, por votação unânime, pela fixação da verba honorária em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que representa, de um lado, condigna e justa remuneração do advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da demanda.. Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1121195-
96.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNION CAPITAL
IMOBILIARIA SA e ROBERTO VILLA REAL JÚNIOR, é apelado BANCO SOFISA
S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após discussão em termos de julgamento estendido,
concordaram os integrantes na fixação da verba honorária sucumbencial em R$
50.000,00, dando provimento ao recurso, por unanimidade.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO, CARLOS DIAS MOTTA,
RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 1121195-96.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo – 39a Vara Cível
Aptes.: Union Capital Imobiliária S.A. e outro.
Apdo.: Banco Sofisa S/A.
Juíza de 1o grau: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.787
EMENTA:
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER
ANTECEDENTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. O parágrafos 8o, do artigo 85, do CPC, ao
estabelecer a valoração dos honorários sucumbenciais pela
apreciação equitativa vale não apenas para quando estes
resultarem insignicantes mas também quando excessivos frente
à complexidade da causa, observadas as regras do parágrafo 2o,
do memo artigo. Atendendo-se aos parâmetros legalmente
estipulados, e com base na análise do caso concreto e após
discussões já em termos de julgamento estendido, concordaram
os integrantes desta Colenda 26a Câmara, por votação unânime,
pela fixação da verba honorária em R$50.000,00 (cinquenta
mil reais), quantia que representa, de um lado, condigna e justa
remuneração do advogado e, doutro, moderação frente à
complexidade da demanda.. Recurso provido para esse fim.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 1234/1250 que julgou improcedente a ação, extinguindo o
processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil e condenou os autores ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Interpostos embargos de declaração, foram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 1121195-96.2018.8.26.0100
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 1281.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado
pretendendo exclusivamente a redução do valor dos honorários advocatícios
devidos ao patrono do apelado. Aduzem que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa perfaz a quantia
exorbitante de R$ 1.068.695,75 (um milhão, sessenta e oito mil, seiscentos e
noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), se mostrando abusivo.
Salientam que não houve fundamentação acerca dos critérios adotados pelo
magistrado de primeiro grau para o arbitramento dos honorários. Esclarecem
que recolheram o preparo do presente recurso com base na condenação dos
honorários sucumbenciais. Entendem que não foram respeitados os critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade e, muito embora não queiram
desmerecer o trabalho do patrono da parte adversa, é imperiosa a fixação da
verba sucumbencial por equidade, inclusive levando-se em conta a baixa
complexidade da demanda que sequer houve instrução probatória. Asseveram
que em caso de valor exorbitante, a verba honorária deve ser arbitrada por
equidade, nos termos do artigo 85, §8o do CPC. Tecem considerações acerca
do eventual enriquecimento indevido dos patronos do banco/réu. Colacionam
julgados. Requerem seja dado provimento ao recurso a fim de fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais por equidade para patamar mais
condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente observo que muito embora a zelosa
serventia tenha certificado às fls. 1341 que o valor do preparo recursal é de R$
82.830,00 (3.000 UFESPS) dado o elevado valor da causa R$ 10.162.687,85,
e que os apelantes recolheram apenas R$ 42.747,83, verifico não ser
necessária a complementação do preparo na medida em que a ação foi
julgada improcedente e o presente recurso visa exclusivamente a redução do
valor dos honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 1121195-96.2018.8.26.0100
Assim, se o valor do preparo do recurso deve se
basear no valor a que a parte sucumbiu, de modo que se a verba honorária
sucumbencial é de R$ 1.068.695,75, o valor a ser recolhido é de R$ 42.747,83
(4% de R$ 1.068.695,75).
E de acordo com as guias de recolhimento juntadas
às fls. 1295/1296 se encontra devidamente recolhido o valor de R$ 42.747,83,
estando assim correto o recolhimento do preparo do presente recurso.
O recurso merece prosperar.
Trata-se de ação com pedido de tutela cautelar
antecedente visando a suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel financiado
pelo réu com cláusula de alienação fiduciária, requerendo ainda os autores o
reconhecimento da nulidade da garantia fiduciária em favor do requerido e do
procedimento extrajudicial para a retomada do bem.
A ação foi julgada improcedente tendo sido fixada a
verba honorária da parte contrária em 10% sobre o valor da causa, o que se
traduz em R$ 1.068.695,75 (10% x R$ 10.162.687,85).
Em que pese o entendimento da ilustre magistrada
de primeiro grau, a nosso ver os honorários advocatícios fixados se mostram
excessivos.

Isto porque, da leitura atenta dos autos verifica-se
que, de fato, o feito teve seu trâmite dentro dos parâmetros da normalidade,
não contendo questões de grande complexidade ou intercorrências que
justificassem a fixação da verba honorária nesse patamar.
Assim, sem desmerecer o trabalho dos ilustres
patronos do réu, até mesmo porque a ação foi julgada em favor do requerido
(improcedente), eis que reconhecida a regularidade no procedimento de
alienação fiduciária, é mesmo o caso de se acolher o pedido de minoração da
verba honorária fixada, que deverá ser estabelecida conforme disposição
contida no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 1121195-96.2018.8.26.0100
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
...
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
E o parágrafo 2o estabelece as regras do
arbitramento, sempre imperiosas, tais sejam (i) o grau de zelo do profissional;
(ii) o lugar de prestação de serviço; (iii) a natureza e a importância da causa;
(iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse esteio, vale trazer, os sempre úteis e precisos
ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY ("Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 13a
ed., RT., p. 275):
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião
da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente,
o fato de defender seu constituinte em comarca onde não
resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa
a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo
causídico, desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em
conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de
advogado..."
Dessa
forma,
atendendo-se
aos
parâmetros
legalmente estipulados, e com base na análise do caso concreto e após
discussões já em termos de julgamento estendido, concordaram os integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 1121195-96.2018.8.26.0100
desta Colenda 26a Câmara, por votação unânime, pela fixação da verba
honorária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que representa, de
um lado, condigna e justa remuneração do advogado e, doutro, moderação
frente à complexidade da demanda.
O parágrafo 8o, do artigo 85, do CPC, ao
estabelecer a valoração dos honorários sucumbenciais pela apreciação
equitativa vale não apenas para quando estes resultarem insignificantes, mas
também quando excessivos, frente à complexidade da causa.
Ante o exposto, por votação unânime, deram
provimento ao recurso para reduzir a verba honorária para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica